Tribunal: TJMT
Processo: 1012736-58.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012736-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JAQUELINE PINHO DOS SANTOS - CPF: 048.666.381-76 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE A CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contrato e a indevida negativação, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização fixada por danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto; e (ii) se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor da condenação ou ao valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, sem contrato válido, configura dano moral presumido.

4. O valor fixado na origem revela-se aquém do necessário à justa reparação e à função pedagógica da indenização, sendo majorado para R$ 7.000,00.

5. Os honorários advocatícios devem observar o art. 85, § 2º, do CPC, sendo devidos sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, não havendo reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00. De ofício, redefine-se a base de cálculo dos honorários advocatícios para incidir sobre o valor da condenação, elevando-se a verba honorária para 20%.

Tese de julgamento:

"1. O valor da indenização por dano moral decorrente de negativação indevida deve guardar proporcionalidade com a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e os fins compensatório, pedagógico e sancionatório da reparação civil."

"2. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação quando este for aferível, conforme previsto no art. 85, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.08.2018; STJ, AgRg no Ag 1365711/RS; TJMT, Apelação Cível nº 1001183-21.2021.8.11.0050, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JAQUELINE PINHO DOS SANTOS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos nº.1012736-58.2022.8.11.0041 - Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, que JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1)DECLARAR a inexistência do contrato nº 1759310920210200 e a inexigibilidade do débito no valor de R$ 437,34 (quatrocentos e trinta e sete reais, trinta e quatro centavos); 2)CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros simples de 1% ao mês a contar da do evento danoso; 3) DETERMINAR que a requerida exclua o nome da parte requerente do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como, suspenda a prestação do serviço dele decorrente, para baixa definitiva do registro. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte apelante recorre, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da possibilidade de majoração dos danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); b) da majoração dos honorários advocatícios.

Requer, assim, o provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação em honorários advocatícios, id.273263022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de de recurso de apelação cível, interposto por
JAQUELINE PINHO DOS SANTOS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos nº.1012736-58.2022.8.11.0041 - Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, que JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1)DECLARAR a inexistência do contrato nº 1759310920210200 e a inexigibilidade do débito no valor de R$ 437,34 (quatrocentos e trinta e sete reais, trinta e quatro centavos); 2)CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros simples de 1% ao mês a contar da do evento danoso; 3) DETERMINAR que a requerida exclua o nome da parte requerente do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como, suspenda a prestação do serviço dele decorrente, para baixa definitiva do registro. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A ocorrência de danos morais é incontroversa, porquanto a empresa apelada não recorreu da sua condenação. Assim, passo à análise do
quantum
indenizatório, eis que a parte recorrente pugna pela sua majoração.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante aoquantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo Juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa ré, destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em razão de negativação indevida. O valor fixado a título de indenização foi questionado pela parte autora, ora apelante, por ser insuficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se o valor da indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) determinar a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

2. A inclusão indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, sem comprovação de relação jurídica válida, caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo.

3. O valor inicialmente arbitrado (R$ 5.000,00) foi considerado insuficiente para compensar a ofensa e para desestimular condutas semelhantes, sendo majorado para R$ 8.000,00.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, considerando a soma dos valores relacionados aos pedidos declaratório e condenatório, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 e determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o proveito econômico total obtido.

Tese de julgamento:

1. "O valor da indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida deve ser arbitrado em patamar razoável e proporcional, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e os fins compensatório, punitivo e pedagógico."

2. "Em ações de dupla natureza (declaratória e condenatória), os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico total obtido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 85, §§ 2º e 11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1365711/RS; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP; STJ, REsp nº 1.746.072/PR.

(N.U 0001462-05.2011.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 por dano moral, além das custas e honorários advocatícios. O autor busca a majoração do dano moral, e o banco, a improcedência do pedido ou a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) saber se houve comprovação da origem da dívida que ensejou a negativação do nome da autora e (ii) se o valor arbitrado a título de dano moral é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

Não comprovada pela instituição financeira a origem do débito que motivou a negativação do nome da autora, conforme exigência do art. 373, inc. II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi majorado para R$ 6.000,00, em atenção às circunstâncias do caso e à capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da autora conhecida e provida para majorar o valor do dano moral. Apelação da ré conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem da dívida, configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a majoração do valor da indenização quando demonstrada a insuficiência do quantum fixado na sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 9614/2010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câmara Cível, j. 14.04.2010; TJMT, RAC nº 27.423, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Cível, j. 03.08.2010.

(N.U 1001183-21.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

Assim, quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua, devendo, ainda, obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, entendo que o valor arbitrado a título dedano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra desproporcional ao dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, registro que o julgador deve sempre observar as seguintes disposições do CPC:

Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

Dessa forma, analisando os citados dispositivos legais,
altero de ofício
, a base dos honorários para o valor da condenação, aplicando o §2º do artigo 85 do CPC. Para tanto, ressalto que citada modificação não importa em
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para majorar o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos da fundamentação supra.

Em conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC,
majoro
os honorários arbitrados para 20% (vinte por cento)
do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025